Tribunal: STF
Processo: Rcl 75038
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-16
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. REELEIÇÃO DE MEMBROS DE MESA DIRETORA DE CÂMARA MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO NAS ADI’S NS. 6.674 E 6.524. NÃO OCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO MARCO TEMPORAL FIXADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADPF N. 959. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Cuida-se de Reclamação Constitucional ajuizada pelo P.D.T.P., em face de decisão monocrática proferida pela Desembargadora plantonista do Tribunal de Justiça da Paraíba, nos autos do Processo n. 0829921-40.2024.8.15.0000, que supostamente teria afrontado o entendimento firmado por esta Corte nas ADI’s ns. 6.674 e 6.524.  



    2. O Partido Político reclamante alega que “deflagrados atos preparatórios para eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de João Pessoa-PB, foi apresentado no dia 20 de dezembro de 2024, requerimento de registro de chapa integrada pelo Senhor Presidente da Câmara, Valdir José Dowsley (de apelido Dinho), concorrendo à recondução do cargo pela terceira vez consecutiva (biênio 2025-2026), uma vez que foi eleito, no mesmo dia, presidente nos dois BIÊNIOS da 18ª Legislatura, de 2021-2022 (eleito) e 2023-2024 (reeleito)” (fl. 4, e-doc. 1).  



    Sustenta que “a recondução ao cargo de presidente da Câmara por mais de duas vezes não é possível na atual conjuntura política, em âmbito nacional e perante os demais entes estatais brasileiros, por força de decisões vinculantes proferidas na ADI n. 6674/MT e ADI 6524/DF, de 19/04/2023, e das teses fixadas no julgamento das ADIs 6688/PR, 6698/MS, 6714/PR e 7016/MS, bem assim da ADPF 959/BA” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Argumenta que “mesmo ciente da fixação do entendimento do STF sobre a possibilidade de se admitir uma única recondução dos membros da Mesa Diretora para o mesmo cargo, no julgamento ocorrido em 14/12/2020, nos autos da ADI 6524/DF, o atual presidente da Câmara Municipal de João Pessoa/PB, Valdir José Dowsley, de forma ardilosa e extremamente rápida, editou a resolução n. 01/2021, antecipando a eleição do biênio 2023-2024 para o dia 01/01/2021, no mesmo dia da eleição do primeiro biênio” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Afirma que “o vereador já havia sido eleito Presidente para o biênio 2021/2022 e reeleito para o biênio 2023/2024, conforme documentação anexada aos autos e inseridas no corpo desta peça. Em consonância com os princípios democrático e republicano, o STF determinou que apenas é possível uma única reeleição consecutiva para os mesmos cargos em mesas diretoras do Poder Legislativo. Assim, Valdir José Dowsley sequer poderia registrar sua candidatura para disputa do terceiro de mandato de Presidente do Legislativo da Capital Paraibana, para o biênio 2025/2026” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Defende que “não mais prevalece a tese anterior que não se consideraria para fins de contagem as eleições realizadas antes de 07/01/2021. Se ainda fosse para desconsiderar as composições eleitas antes de 07/01/2021, por qual razão o STF teria redefinido o enunciado da tese? Porém, percebe-se que muitos operadores do Direito e políticos ainda insistem em querer aplicar a tese desatualizada, vezes por desconhecimento, vezes por interesse próprio, e assim, esvaziar o alcance da interpretação conforme a Constituição realizada pelo STF. Por essa razão, é comum a prolação de decisões judiciais que contrariem essa nova jurisprudência” (fl. 11, e-doc. 1). 



    Afirma que “a decisão reclamada, proferida pelo TJPB, está no caminho diametralmente oposto do entendimento fixado pelo STF das ADIs 6524/DF e 6674/MT, cuja manutenção avilta e viola comando definido por essa Suprema Corte em sede de controle concentrado de constitucionalidade” (fl. 12, e-doc. 1). 



    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão impugnada, e no mérito, sua cassação. 



    É o relatório. Decido. 



    3. Dispõe a decisão reclamada (e-doc. 8):



    “Como visto, o Juízo Plantonista de 1º Grau proferiu decisão nos autos do Mandado de Segurança n. 0880245-45.2024.8.15.2001, impetrado pelo Partido Democrático Trabalhista - PDT, deferindo a tutela de urgência, para determinar que o Presidente da Comissão Eleitoral da Câmara Municipal de João Pessoa se abstenha de registrar a candidatura do promovido VALDIR JOSÉ DOWSLEY para a presidência da Câmara Municipal de João Pessoa/PB pelo terceiro mandato consecutivo, em observância às decisões de natureza vinculante proferidas pelo Pretório Excelso nos autos nos âmbitos da ADI n. 6674/MT e ADI 6524/DF.



    (...)



    De fato, não se pode olvidar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que, em qualquer esfera da Federação, a adoção de reeleições sucessivas e ilimitadas para os mesmos cargos na mesa diretora da casa legislativa é incompatível com o regime constitucional vigente, devendo limitar-se a uma única recondução sucessiva, seja dentro da mesma legislatura ou em legislaturas distintas.



    (...)



    Não obstante, a Suprema Corte procedeu à modulação dos efeitos temporais a respeito de interpretação jurisprudencial, no sentido de que, para o fins de limitação à recondução, devem ser desconsideradas as eleições realizadas antes de 7 de janeiro de 2021. Ou seja, os pleitos destinados à ocupação dos cargos legislativos em questão, ocorridos antes da aludida data, não podem ser considerados para fins de inelegibilidade dos candidatos, salvo se configurada a antecipação fraudulenta das eleições para burlar o entendimento do Supremo.



    (...)



    No caso em tela, o primeiro mandato assumido pelo ora Agravante é anterior à data em comento, eis que a eleição se deu em 01/01/2021, ou seja, antes do marco temporal firmado pelo Supremo, de modo que o mandato primevo não deve ser considerado para os fins da limitação de recondução estabalecida pela Corte Suprema.



    (...)



    De outra banda, muito embora a parte ora Agravada tenha suscitado, nos autos do Mandado de Segurança interposto no 1º Grau, que foi realizada alteração intencional no Regimento Interno da Câmara Municipal de João Pessoa, com o fito de burlar o entendimento do STF, não demonstrou tal burla, o que, inclusive, demandaria dilação probatória, incompatível com a via estreita do remédio heroico impetrado na instância de origem. 



    Nesse ponto, observa-se que a antecipação da eleição apontada no mandamus impetrado na origem, refere-se ao 2º biênio da legislatura, ou seja, referente à eleição 2023/2024, sendo, portanto, irrelevante para os fins de observância acerca da (in)elegibilidade do Agravante.



    (...)



    Assim sendo, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR, para suspender os efeitos da decisão proferida pelo Juízo de Direito Plantonista de 1º Grau, nos autos do Mandado de Segurança nº 0880245-45.2024.8.15.2001, que determinou que o Presidente da Comissão Eleitoral da Câmara Municipal de João Pessoa se abstivesse de registrar a candidatura do ora Agravante VALDIR JOSÉ DOWSLEY para a presidência da Câmara Municipal de João Pessoa/PB, aprazadas para 1º de janeiro de 2025, permitindo-lhe, por conseguinte, a participação no pleito.”.



    4. O Reclamante adota como paradigmas as ADI’s ns. 6.674, 6.514 e ADPF n. 959, que, em síntese, estabelecem que os princípios Republicano e Democrático exigem alternância no Poder, sendo vedadas reeleições sucessivas para os mesmos cargos nas mesas diretoras dos órgãos legislativos, verbis:



    CONSTITUCIONAL. PRINCÍPIOS REPUBLICANO E DEMOCRÁTICO. NECESSÁRIA ALTERNÂNCIA NO PODER. POSSIBILIDADE DE UMA ÚNICA REELEIÇÃO SUCESSIVA PARA O MESMO CARGO NA MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. PRESENÇA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA E INTERESSE SOCIAL. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. 1. A consagração da independência dos Poderes pela Constituição Federal estabeleceu como regra básica, em relação ao Poder Legislativo, a livre e autônoma escolha de seus órgãos dirigentes, que deverão ser eleitos pelo sufrágio de todos os seus membros, sem qualquer ingerência dos demais poderes. 2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ADI 6524, sinalizou a modificação do entendimento que admitia a previsão, pelas Constituições estaduais, de reeleições ilimitadas para os cargos diretivos das Assembleias Legislativas. 3. Os princípios Republicano e Democrático exigem alternância no Poder, não se admitindo a possibilidade de reeleições sucessivas para os mesmos cargos nas mesas diretoras dos órgãos legislativos, mas apenas uma única reeleição para o mandato subsequente. 4. Aplicação das teses fixadas nos julgamentos das ADI 6688, 6698, 6714 e 7016 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, j. 07/12/2022), de modo a, reconhecendo a presença de razões de segurança jurídica e interesse social, permitir a manutenção da composição da Mesa de Assembleia Legislativa eleita antes da publicação da ata de julgamento da ADI 6524 (07/01/2021). 5. Ação Direta julgada procedente. Interpretação conforme à Constituição Federal. (ADI 6674, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 19.12.2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-03-2024  PUBLIC 15.03.2024, grifo nosso)



    DIREITO CONSTITUCIONAL. SEPARAÇÃO DOS PODERES (ART. 2º, CF/88). PODER LEGISLATIVO. AUTONOMIA ORGANIZACIONAL. CÂMARA DOS DEPUTADOS. SENADO FEDERAL. REELEIÇÃO DE MEMBRO DA MESA (ART. 57, § 4º, CF/88). REGIMENTO INTERNO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. 1. O constitucionalismo moderno reconhece aos Parlamentos a prerrogativa de dispor sobre sua conformação organizacional, condição necessária para a garantia da autonomia da instituição legislativa e do pleno exercício de suas competências finalísticas. 2. Em consonância com o direito comparado – e com o princípio da separação dos poderes – o constitucionalismo brasileiro, excetuando-se os conhecidos interregnos autoritários, destinou ao Poder Legislativo larga autonomia institucional, sendo de nossa tradição a prática de reeleição (recondução) sucessiva para cargo da Mesa Diretora. Descontinuidade dessa prática parlamentar com o Ato Institucional n. 16, de 14 de outubro de 1969 e, em seguida, pela Emenda Constitucional n. 1, de 17 de outubro de 1969 – ambas medidas situadas no bojo do ciclo de repressão inaugurado pelo Ato Institucional n. 5, de 1968, cuja tônica foi a institucionalização do controle repressivo sobre a sociedade civil e sobre todos os órgãos públicos, nisso incluídos os Poderes Legislativo e Judiciário. 3. Ação Direta em que se pede para que a Câmara dos Deputados e o Senado Federal sejam proibidos de empreender qualquer interpretação de texto regimental (art. 5º, caput e § 1º, RICD; art. 59, RISF) diversa daquela que proíbe a recondução de Membro da Mesa (e para qualquer outro cargo da Mesa) na eleição imediatamente subsequente (seja na mesma ou em outra legislatura); ao fundamento de assim o exigir o art. 57, § 4º, da Constituição de 1988. Pedido de interpretação conforme à Constituição cujo provimento total dar-se-ia ao custo de se introduzir, na ordem constitucional vigente, a normatividade do art. 30, parágrafo único, “h”, da Emenda Constitucional 1/1969. 4. Ação Direta conhecida, com julgamento parcialmente procedente do pedido. Compreensão da maioria no sentido de que o art. 57, § 4º, da Constituição Federal de 1988 requer interpretação do art. 5º, caput e § 1º, do RICD, e o art. 59, RISF, que assente a impossibilidade de recondução de Membro da Mesa para o mesmo cargo, na eleição imediatamente subsequente, que ocorre no início do terceiro ano da legislatura. Também por maioria, o Tribunal reafirmou jurisprudência que pontifica que a vedação em referência não tem lugar em caso de nova legislatura, situação em que se constitui Congresso novo. (ADI 6524, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 15-12-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-062 DIVULG 05-04-2021 PUBLIC 06-04-2021)



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONVERSÃO DO EXAME DO REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR. REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL. CABIMENTO. SUBSIDARIEDADE. OBSERVÂNCIA. MESA DIRETORA. RECONDUÇÃO SUCESSIVA AO MESMO CARGO. PERMISSÃO UMA ÚNICA VEZ INDEPENDENTEMENTE DA LEGISLATURA. PRINCÍPIOS DEMOCRÁTICO E REPUBLICANO. PRECEDENTES. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. ELEIÇÃO ANTECIPADA E POSSE. BIÊNIO 2023-2024. MARCO TEMPORAL. 1. Instruído o processo e observado o contraditório, é pertinente a conversão do exame do referendo na medida cautelar em julgamento definitivo ante a prescindibilidade de novas informações. Princípio da razoável duração do processo. Precedentes. 2. A arguição de descumprimento de preceito fundamental é instrumento de controle concentrado adequado para (i) questionar – em caráter principal, de forma direta e imediata – a compatibilidade, com a Constituição Federal, de ato normativo municipal, e (ii) impugnar, incidentalmente, a aplicação da referida norma a dada situação concreta. Precedentes. 3. É adequado o manejo da arguição de descumprimento de preceito fundamental quando questionados atos do poder público insuscetíveis de controle via ação direta e inexistentes meios ordinários de impugnação para debelar, de forma ampla e eficaz, o quadro lesivo apontado. 4. A Constituição de 1988 consagrou como princípios fundamentais da República a independência e a harmonia dos poderes (art. 2º), assegurando a estes autonomia institucional consubstanciada na escolha de seus órgãos dirigentes. 5. Não sendo a regra proibitiva contida no art. 57, § 4º, da Constituição Federal norma de reprodução obrigatória, cabe aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, no exercício da autonomia político-administrativa (CF, art. 18), optar pela possibilidade, ou não, de reeleição dos membros da Mesa Diretora da Casa Legislativa. Precedentes. 6. Os postulados constitucionais referentes à democracia e à República, os quais afirmam a alternância de poder e a temporariedade dos mandatos, são normas nucleares, medula do Estado de direito, portanto de observância obrigatória, impondo-se como condicionantes à auto-organização dos entes políticos. 7. A Emenda de n. 16/1997, ao conferir nova redação ao art. 14, § 5º, da Constituição Federal, fixou restrição de uma única reeleição dos Chefes do Poder Executivo em todos os níveis da Federação, instituindo parâmetro objetivo para a recondução ao mesmo cargo de mesa diretora, independentemente da legislatura em que ocorram os mandatos consecutivos. 8. É incompatível com o regime constitucional de 1988 a adoção, em qualquer esfera da Federação, de reeleições sucessivas ilimitadas para os mesmos cargos na mesa diretora da casa legislativa. Precedentes. 9. O Supremo, em julgamento conjunto realizado na sessão de 7 de dezembro de 2022, uniformizou o entendimento quanto ao marco temporal de aplicação da tese jurídica alusiva ao limite de uma única recondução sucessiva, no sentido de orientar a formação das mesas diretoras das casas legislativas no período posterior à data de publicação da ata de julgamento da ADI 6.524, de modo que não serão levadas em conta, para efeito de inelegibilidade, as composições eleitas antes de 7 de janeiro de 2021, salvo se configurada a antecipação fraudulenta das eleições como burla à decisão do Supremo. 10. Pedido julgado procedente em parte. (ADPF 959, Relator(a): NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 21-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-12-2023 PUBLIC 18-12-2023)  



    5. Ao apreciar a ação de origem, a autoridade reclamada entendeu que não havia ilegalidade ou inconstitucionalidade material no ato de recondução/reeleição dos membros da mesa diretora da Câmara Municipal, pois não podem ser consideradas as eleições pretéritas ao marco temporal (07.01.2021) estabelecido por este Supremo Tribunal Federal.



    6. O mandato iniciado no ano de 2021 não foi considerado pela origem, para o fim da inelegibilidade, na medida em que a eleição se deu em momento anterior (01.01.2021) ao marco temporal (07.01.2021).



    7. A jurisprudência desta Suprema Corte (ADI 793/RO) é no sentido de que a regra inscrita no art. 57, § 4º, da Constituição, abaixo transcrita, não caracteriza norma de reprodução obrigatória no âmbito das constituições estaduais ou em leis orgânicas.



    Art. 57. O Congresso Nacional reunir-se-á, anualmente, na Capital Federal, de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 50, de 2006)



    (...)



    § 4º Cada uma das Casas reunir-se-á em sessões preparatórias, a partir de 1º de fevereiro, no primeiro ano da legislatura, para a posse de seus membros e eleição das respectivas Mesas, para mandato de 2 (dois) anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subseqüente.   



    (grifo nosso)



    8. A despeito disso, com fundamento nos princípios Republicano e Democrático, esta Corte assentou a impossibilidade de reiteradas reeleições no âmbito dos órgãos diretivos das Casas Legislativas Estaduais (ADI’s ns. 6.717 e 6.524), na medida em que a temporariedade e a alternância no exercício do poder são essenciais para preservar o caráter democrático e favorecer o pluralismo político que constituem valores fundantes do ordenamento positivo brasileiro. (RCL n. 57. 474 MC, Rel. Min. Dias Toffoli).  



    9. Ainda que se considerasse inaplicável ao caso o entendimento firmado por este Supremo Tribunal nas ADI’s ns. 6.674 e 6.524, especialmente quanto ao marco temporal, por se referirem à eleição de mesa diretora do Poder Legislativo Estadual e Federal, há de se registrar que esta Corte, ao apreciar a ADPF n. 959/BA, adotou o mesmo marco (07.01.2021) para as eleições da mesa diretora das Câmaras Legislativas Municipais.



    10. No caso, revelam-se, portanto, observados os parâmetros fixados nas decisões proferidas em sede de controle concentrado pelo STF (ADI’s ns. 6.674 e 6.524 e, especialmente, a ADPF n. 959), uma vez que, foram consideradas, para efeito de inelegibilidade, apenas as composições posteriores ao marco temporal fixado, sendo possível, portanto, uma reeleição para o mesmo cargo, no caso a relativa ao biênio 2025-2026.



    11. Face ao exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO IMPROCEDENTE a Reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    12. Sem condenação em honorários, pois não houve a efetiva angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de janeiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente